Tribunal: TJES
Processo: 0000084-69.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-69.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO JOSE CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E VI, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado por homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, contra sentença que fixou pena definitiva em 17 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa requer a redução da pena-base, por entender exacerbada, e o aumento do redutor referente à atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar máximo ou em fração diversa da utilizada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, não sendo suficiente a mera descrição do animus necandi ou do uso de golpes de faca em região vital, por integrarem o próprio tipo penal.

4. A negativação das consequências do crime não se sustenta, pois a dor e a desestruturação familiar decorrentes do homicídio constituem efeitos inerentes ao tipo penal, não podendo justificar aumento da pena-base.

5. As circunstâncias do crime, ocorridas em local público e com repercussão social relevante, configuram fundamento idôneo para majoração da pena-base.

6. A exasperação da pena-base deve observar parâmetro de 1/6 da pena mínima cominada ou 1/8 sobre o intervalo de pena, por cada circunstância judicial negativa, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar de 1/6, fração usualmente adotada na jurisprudência, não sendo admissível redução inferior sem fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e permite o redimensionamento da pena-base com base em critérios de proporcionalidade.

2. O patamar de 1/6 constitui critério objetivo e proporcional para aplicação da atenuante da confissão espontânea, salvo fundamentação específica para fração diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 2º, IV e VI; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; TJ-TO, Apelação Criminal nº 0002359-19.2020.8.27.2709, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.985.337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC nº 385.220/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000084-69.2020.8.08.0044

APELANTE: IVO JOSE CASSIMIRO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IVO JOSE CASSIMIRO DA SILVA

contra r. sentença de ID 11422245 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VI do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 11422251, sustenta a defesa, em síntese, que
(i)
a pena-base foi fixada em patamar exacerbado e desproporcional, sem a devida consideração das condições pessoais favoráveis do réu; e
(ii)
a redução operada em razão da atenuante da confissão espontânea foi insuficiente, devendo ser aplicada no patamar máximo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11422257, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15335278, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03v, ID 11421930) que, no dia 28 de dezembro de 2019, na Rodovia Armando Martinelli, em São Roque do Canaã/ES, o denunciado, ora apelante, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra sua ex-companheira, a vítima Fabiana da Silva, causando-lhe lesões que a levaram a óbito.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pleiteando a redução da pena-base e a adequação do
quantum
de redução referente à atenuante da confissão espontânea.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Evidenciada a
culpabilidade
, sendo reprovável a conduta do agente, pois atingiu a vítima Fabiana da Silva com 02 (dois) golpes de faca em região vital (peito), causando nela hemorragia interna (lesões de órgãos torácicos por arma branca – faca)
; não há registro de
antecedentes criminais
; sua
conduta social
é pessoa comum, lavrador; não há maiores condições de se aferir a
personalidade
do acusado, inobstante nos autos terem elementos de grau de imotividade baixa; os
motivos do crime
restaram reconhecidos;
as
circunstâncias
em que se deram o crime lhes são desfavoráveis, pois o crime se deu em um bar, local público, chocando os presentes
;
as
consequências
foram graves, pois causou ruptura de uma família
; não há elementos suficientes de que o comportamento da vítima contribuiu para o evento delitivo; a situação econômica do réu não é boa, posto estar amparo pela assistência Judiciária nos autos.

Assim sendo, diante da conduta reconhecida pelo Egrégio Conselho de Sentença, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO. (...)”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, pois “
atingiu a vítima Fabiana da Silva com 02 (dois) golpes de faca em região vital (peito), causando nela hemorragia interna
”.

Ocorre que referida fundamentação descreve, em verdade, o próprio modo de execução do crime de homicídio, ou seja, elementos que integram a própria essência do tipo penal pelo qual o réu foi condenado.

É dizer, o ato de desferir golpes com instrumento perfurocortante em região letal da vítima não extrapola a reprovabilidade já contida na norma incriminadora do art. 121 do Código Penal.

Para que a culpabilidade, como medida da reprovação da conduta, justifique a elevação da pena-base, é imprescindível que se demonstre um
plus
de censurabilidade, uma intensidade dolosa que transcenda a normalidade do tipo, o que não se verifica na espécie.

Lado outro seria se o réu tivesse atingido a vítima com inúmeros golpes de faca (além dos necessários para consumação do delito), o que de fato viabilizaria uma reprovabilidade exacerbada da culpabilidade, o que não é o caso, uma vez que a mera descrição da conduta do autor, para que fosse perquirido o resultado finalístico do homicídio, confunde-se com o próprio
animus necandi
, já considerado pelo tipo penal doloso em questão. Neste sentido:

APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART . 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PLEITO DEFENSIVO. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AFASTAMENTO.
1. Quanto à culpabilidade, o fato de o réu ter desferido um golpe de faca em região vital não extrapola o juízo de reprovabilidade a levar a conclusão de que o réu agiu com dolo intenso, e, por isso, ter sido a conduta pré-determinada, de forma que, no caso dos autos, a conduta delituosa não ultrapassou os limites naturais próprios à execução do crime, pelo que deve ser decotada da pena-base.
(...)

(TJ-TO – Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 0002359-19.2020.8.27.2709, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 22/02/2022, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS) – destaquei.

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, tornando-a neutra.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, o fato de o crime ter ocorrido “
em um bar, local público, chocando os presentes
” efetivamente denota uma maior audácia e um desrespeito acentuado à ordem e à tranquilidade social, desbordando do comum.

Por fim, já as
consequências extrapenais do crime
, para serem avaliadas de forma desfavorável ao sentenciado, devem ultrapassar o resultado típico, ou seja, apresentar-se como anormais em relação à natureza do delito.

No caso em comento, a r. sentença vergastada justificou a exasperação por entender que as consequências “
foram graves, pois causou ruptura de uma família
”.

Entretanto, tal fundamentação aponta para um resultado que é inerente a todo e qualquer crime de homicídio, isto é, a dor, o luto e a desestruturação familiar, que, por mais trágicos e imensuráveis que sejam, são desdobramentos naturais do tipo penal violado, já sopesados pelo legislador ao cominar a pena em abstrato. Deste mesmo juízo, é o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PRIMADO DO NE BIS IN IDEM. CRITÉRIO TRIFÁSICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. GARANTIA DA IMPUNIDADE EM OUTRO CRIME. REVALORAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE LOCAL. FUNDAMENTAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
8. Por fim, no que concerne à valoração das consequências do delito, ante a '(...) imensa desestrutura familiar' resultante do crime, melhor sorte não assiste à recorrente. De fato, no que concerne ao delito de homicídio, tem-se entendido que o abalo da família e da comunidade local integra o próprio tipo penal violado, não podendo, assim, ser utilizado novamente a título de circunstância judicial negativa, mediante fundamentação ampla (vaga), tal como, terem as consequências do delito sido gravosas para a família.

9. Nesse diapasão, a dor (abalo) dessa família é indiscutível e imensa, mas tal fato já foi levado em consideração no contexto do próprio tipo penal.
Precedente: HC 385.220/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017. 10. Agravo desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.985.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Portanto, afasto a valoração negativa das consequências do crime.

Assim, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a pena-base deve ser redimensionada.

Sabe-se que a jurisprudência majoritária, notadamente do STJ, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, o Juízo sentenciante aplicou corretamente o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial, o qual mantenho, por se mostrar manifestamente proporcional.

Assim,
na primeira fase
, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda etapa dosimétrica
, a defesa se insurge contra o patamar de redução aplicado em face da atenuante da confissão, que diminuiu a pena em apenas 1 (um) ano, sem apresentar qualquer justificativa para a não aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pacificamente adotada pelos Tribunais Superiores como parâmetro.

Neste tocante, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Assim, incidente a atenuante genérica da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a
pena intermediária
em
12 (doze) anos de reclusão
(Súmula 231 do STJ).

Na
terceira etapa dosimétrica
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena definitiva do réu para
12 (doze) anos de reclusão
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor do advogado Dr. Enéias de Souza, OAB/ES 28.155, nomeado para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.